Tribunal: STF
Processo: RE 450504
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE
   INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO, PROPOSTA CONTRA O
   (EX)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL. AÇÕES EM TRÂMITE
   NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS ANTES DA EC Nº 45/04. PRORROGAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA, SE JÁ APRECIADO O MÉRITO DO PEDIDO. DIREITO
   ADQUIRIDO PROCESSUAL.
Compete à Justiça do Trabalho apreciar e
   julgar pedido de indenização por acidente de trabalho, deduzido
   contra o (ex)empregador, nos termos da redação originária do
   artigo 114 c/c inciso I do artigo 109 da Lei Maior.
As ações em
   trâmite na Justiça comum estadual e com sentença de mérito
   anterior à promulgação da EC 45/04 lá continuam até o trânsito em
   julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito
   ainda não foi apreciado, devem ser remetidas à Justiça laboral,
   no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos
   já praticados. "Consideram-se de interesse público as disposições
   atinentes à competência em lides contenciosas; por este motivo,
   aplicam-se imediatamente; atingem as ações em curso. Excetuam-se
   os casos de haver pelo menos uma sentença concernente ao mérito;
   o veredictum firma o direito do Autor no sentido de prosseguir
   perante a Justiça que tomara, de início, conhecimento da causa"
   (Carlos Maximiliano).
Precedente plenário: CC 7.204. Outros
   precedentes: RE 461.925-AgR, RE 485.636-AgR, RE 486.966-AgR e RE
   502.342-Ag.
Agravo regimental desprovido.